Tribunal: STF
Processo: RE 1327347
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 21, Doc. 3):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. TAXA DE INCÊNDIO. LEI ESTADUAL 6.763/75. ADI 4411/MG. INCONSTITUCIONALIDADE. 
    É legítima, com base no art. 145 da CF/88, a instituição de taxa incidente sobre o exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 
    A taxa de incêndio criada pela Lei Estadual n.º 6.763/75 foi declarada inconstitucional pelo STF, porquanto não constatada a divisibilidade e especificidade da exação. Recurso conhecido, mas não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 31-38, Doc. 3), foram rejeitados (fl. 59, Doc. 3).
    No apelo extremo (fls. 67-81, Doc. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de Minas Gerais alega ofensa ao disposto no artigo 5º, XXXVI, da Lei Maior, sustentando, em síntese, que: (a) o acórdão recorrido não aplicou a modulação de efeitos da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 16 (RE 561.158/MG, substituído pelo RE 643.247/SP); (b) aplicam-se, ao caso, as razões de decidir dos Temas 733 e 885, tendo em vista que o Estado/recorrente estava vinculado à coisa julgada da ADI 1.0000.04.404860-1/000, julgada pelo TJMG, a qual vinculou não apenas o recorrente e o recorrido da presente ação, mas todos os sujeitos envolvidos nas mesmas relações jurídico-tributárias, em razão do efeito erga omnes; (c) devem ser aplicadas a segurança jurídica e a proteção à confiança, protegidas no art. 5º, XXXVI, da CF/88, aos atos administrativos – lançamento da taxa de incêndio – praticados sob o amparo da coisa julgada na referida ADI Estadual; e (d) o controle de constitucionalidade pela via concentrada, no âmbito do Tribunal de Justiça, tem os mesmos efeitos que o controle concentrado exercido pelo STF, inclusive no que se refere ao efeito vinculante e eficácia contra todos.
    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (fls. 102-110, Doc. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente. 
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem(fls. 18-25, Doc. 3):
    “Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da sentença de fls. 161/164-PJe, que julgou procedente o pedido formulado na “ação declaratória cumulada com repetição de indébito e tutela de urgência”, proposta por Cook Cozinhas Ok S/A e outras, para reconhecer “a ilegalidade da taxa de incêndio prevista no artigo 113, inciso IV, e parágrafos 2º e 3º, da Lei Estadual 6.763/75, com a redação trazida pela Lei Estadual n. 14.938/200” e, consequentemente, determinar “a restituição dos valores pagos indevidamente”.
    Em suas razões recursais, o apelante alegou a pendência de julgamento da ADI 4411/MG. Afirmou a existência de julgado neste Tribunal, ADI n.º 1.0000.04.404.860-1/000, reconhecendo a constitucionalidade da taxa estadual, razão pela qual não se deve aplicar o Tema 16 de Repercussão Geral, uma vez que este não se sobrepõe à coisa julgada. Frisou, ainda, que a fundamentação do Tema 16 de Repercussão Geral se aplica apenas à taxa municipal e não à taxa estadual. Sustentou que o serviço de combate a incêndio é serviço público, de utilização potencial, por contribuintes certos e especificados, de modo a atender os conceitos jurídicos de especificidade e divisibilidade. Pediu o provimento da presente apelação, com a consequente reforma da sentença. 
    (...)
    Depreende-se dos autos que as apeladas ajuizaram ‘ação declaratória c/c restituição e pedido de tutela de urgência’ em face do Estado de Minas Gerais, pretendendo ver declarada a inconstitucionalidade e a inexistência de relação jurídica que as obrigue a recolher a Taxa de Incêndio estadual sobre os imóveis de sua titularidade, bem como a restituição de valores recolhidos indevidamente. 
    Inicialmente, cumpre destacar que a CF/88 utiliza diversos critérios para atribuir características distintas às espécies tributárias e, assim, individualizá-las. 
    Quantos às ‘taxas’, o art. 145, II e § 2º tratou do fato gerador e da base de cálculo, afirmando que deverão ser instituídas em função do ‘exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’, e determinou que não poderão ter base de cálculo própria de impostos’. Portanto, necessariamente dimensionada com base na atividade estatal. 
    Desta forma, observa-se que a CF/88 não prevê a instituição de taxas pela prestação de serviços que são considerados verdadeiros ‘deveres estatais’ e ‘direito de todos’. 
    No caso concreto, o apelante afirmou que não é possível aplicar a decisão proferida no julgamento do RE n.º 643.247/SP, em que o STF, por unanimidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’ (Tema n.º 16). 
    Vê-se que a atividade de prevenção e combate a incêndios foi reconhecida como atividade precípua das unidades da federação a ser financiada por impostos. Logo, não há falar em instituição de taxa, seja pelos municípios, seja pelos estados. 
    Assim, é possível perceber que a taxa de incêndio, instituída pelo Estado de Minas Gerais, desatende ao disposto na Constituição. 
    Colocando fim à controvérsia, o STF julgou em 31/08/2020 a ADI 4411/MG, decidindo o seguinte: 
    “O Tribunal, por maioria, assentado o prejuízo desta ação direta quanto à alínea “a” do inciso I do § 2º do artigo 115; à alínea “a” do inciso III do § 2º do artigo 115; e ao subitem 2.1 da Tabela “b”, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade dos demais preceitos impugnados na peça primeira: artigos 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; 115, § 2º, incisos I, alínea “b”, II e III, alíneas “b” e “c”; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela “b” do anexo constante da Lei nº 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli (Presidente), Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020”. 
    Note-se que o STF foi ainda mais preciso ao julgar a inconstitucionalidade dos dispositivos da própria Lei Estadual n.º 6.763/75, com redação dada pela Lei n.º 14.938/03. 
    Os primeiros dispositivos declarados inconstitucionais, quais sejam, o art. 113, IV e §§ 2° e 3° da Lei n.º 6.763/75, tratam exatamente do tributo em questão e dispõem: 
    Art. 113 – A Taxa de Segurança Pública é devida: 
    (...) 
    IV – pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. (Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.938, de 29/12/2003). 
    (...) 
    § 2º – A receita proveniente da arrecadação da Taxa de Segurança Pública fica vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social, observado o disposto no § 3º – deste artigo. (Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.938, de 29/12/2003). 
    § 3º – O produto da arrecadação da taxa a que se refere a Tabela B anexa a esta lei é vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG – e será aplicado: 
    I – no percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento), no reequipamento, prioritariamente, da unidade operacional de execução do CBMMG responsável pela área de atuação em que se encontra o município em que foi gerada a receita; 
    II – no percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento), no pagamento de pessoal e de encargos sociais. (Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 23.375, de 9/8/2019, em vigor a partir de 1º/1/2020.) 
    Os demais dispositivos declarados inconstitucionais - art. 115, § 2º, incisos I, alínea “b”, II e III, alíneas “b” e “c”; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela “b” do anexo constante da Lei nº 6.763/1975 - tratam da base de cálculo da exação, assim como sobre o contribuinte. 
    Nesta perspectiva, a despeito de ainda não transitada em julgado a decisão – e sendo certo que eventual modulação dos seus efeitos poderão ser observados na fase de cumprimento de sentença (art. 27 da Lei n.º 9.868/99) – impõe-se a observância obrigatória do precedente (art. 927, I, CPC/15) para confirmar a sentença de primeiro grau que reconheceu ser indevida a cobrança da intitulada "taxa de incêndio”, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente. 
    Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença apelada.”
    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência desta CORTE, que, no julgamento da ADI 4.411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, declarou inconstitucional a Lei 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, a qual trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa:  
    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”
    O mesmo posicionamento foi adotado no RE 643.247/SP, (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, no qual esta CORTE fixou tese no sentido de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” 
    Confira-se a ementa do julgado: 
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” 
    Por outro lado, é evidente a plena submissão da presente demanda aos efeitos dos julgados acima citados – um dos quais formado em controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalte-se que, de acordo com a ADI 3.659, de minha relatoria, o controle de constitucionalidade estadual não é capaz de produzir reflexos sobre o controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Segue ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.659, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 08.05.2019)
    Por fim, quanto à aplicação ao caso do marco modulatório dos efeitos da decisão proferida no Tema 16, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem em sede de Embargos de Declaração (fl. 60, Vol. 3):
    “No caso em apreço, não há qualquer vício no acórdão, que expôs de forma clara e precisa os fundamentos necessários para reconhecer direito do embargado, inclusive não deixando dúvidas à respeito da aplicabilidade do Tema n.º 16 do STF.
    Note-se que, nos termos do julgamento proferido na ADI 3659 “havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido”. Logo, preservada a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para exercer o controle de constitucionalidade. 
    No que tange à fixação de marco inicial para a restituição, frise-se que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que julgou “procedente o pedido inicial para condenar a restituição a título de taxa de incêndio pagos indevidamente”, deixando registrado que deveriam ser restituídos “apenas os cinco anos anteriores a propositura da ação, conforme entendimento do STJ, súmula 85 (...)”. 
    Observe-se que o próprio embargante se manifestou nesse sentido no documento de ordem nº 32, tendo a sentença acolhido a tese defendida pelo recorrente. Aliás, frise-se que tal ponto sequer foi objeto de apelação, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente